Tribunal: TJDFT
Processo: 0720260-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA. PROCON/DF. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a nulidade de multa aplicada pelo PROCON/DF à empresa autora, determinando o cancelamento da CDA, a renovação da notificação e a reabertura do prazo para defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo de demanda anulatória de multa imposta pelo PROCON/DF.
III. Razões de decidir
3. O PROCON/DF é uma autarquia com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, conforme o art. 1o da Lei n. 2.668/2001.
4. O Distrito Federal não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON/DF, por ausência de pertinência subjetiva entre a parte e a relação de direito material, ainda que a sanção tenha sido inscrita em Dívida Ativa.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 2.668/2001, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0703832-47.2018.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 24/01/2019. TJDFT, APC 0705315-10.2021.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/01/2023. TJDFT, APC 20130110729725, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 18/03/2015.